Tribunal: STF
Processo: AI 409620
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à
luz de legislação infraconstitucional e que demanda o reexame de
provas,  não prequestionada a matéria constitucional suscitada  no
RE: incidência das Súmulas 282, 356 e 279